Tribunal: TJPA
Processo: 0020288-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020288-02.2019.8.14.0401

APELANTE: CYNTHIA VALESSA DOS SANTOS MARTINS

APELADO: CLAUDIO DA SILVA BITTENCOURT JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0020288-02.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: CYNTHIA VALESSA DOS SANTOS MARTI
NS

ADVOGADO: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA (OAB/PA nº 6.258).

APELADO: CLÁUDIO DA SILVA BITTENCOURT JÚNIOR

ADVOGADO: BRUNNO PEIXOTO JUCA (OAB/PA nº 13960) e OUTROS.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ARTS. 138, 139 E 140 DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP). RECURSO DA QUERELANTE. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. MÉRITO. TESE DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI). CONDUTA DO QUERELADO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPRESENTAÇÃO FORMAL A CONSELHO DE CLASSE PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ANIMUS NARRANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO E ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela querelante contra a r. sentença que absolveu o querelado da imputação da prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

2.

A apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma: a) o direito à assistência judiciária gratuita; b) a existência de provas suficientes para a condenação do apelado nos termos da queixa-crime; e c) a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia cinge-se em verificar se: a) subsiste o interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita; b) a conduta do apelado — consistente em protocolar representação junto ao Conselho Federal de Administração — configurou os crimes contra a honra, com o dolo específico de ofender; e c) são cabíveis os pedidos de indenização e inversão dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

As teses recursais não merecem prosperar. A preliminar carece de interesse e o mérito não encontra amparo no conjunto probatório.

5.

Da preliminar de assistência judiciária: O pedido de gratuidade da justiça formulado no apelo carece de interesse recursal. Conforme se verifica da decisão de fls. 26 dos autos de origem, o benefício já foi deferido à apelante pelo juízo a quo, não havendo notícia de sua revogação. Assim, o não conhecimento do recurso neste ponto é medida que se impõe.

6.

Do mérito: A sentença absolutória deve ser mantida. Para a configuração dos crimes contra a honra, é indispensável a comprovação do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de ofender, macular e denegrir a honra alheia (animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi). No caso, a prova dos autos demonstra que o apelado agiu com animus narrandi, no estrito exercício de um direito de petição, ao representar ao seu órgão de classe para apurar irregularidades em eleição, fato este que se revelou verídico. Tal conduta não se confunde com a intenção de macular a reputação da apelante.

7.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a intenção de narrar, criticar ou defender um direito afasta a tipicidade dos crimes contra a honra. A conduta do apelado não foi a de divulgar publicamente acusações, mas de utilizar o canal institucional adequado para a apuração de fatos. Ausente a prova inequívoca do dolo específico, a absolvição é a medida correta, em observância ao princípio in dubio pro reo.

8.

Dos pedidos consequenciais: Uma vez mantida a absolvição do apelado, os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e de inversão do ônus sucumbenciais (custas e honorários) restam prejudicados, pois são consectários lógicos de uma eventual condenação, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

9.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 138, 139 e 140; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no RHC: 193.928 SP; TJ-PA – RECURSO ESPECIAL: 00061838320208140401; TJ-MG – Apelação Criminal: 52083580420228130024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CYNTHIA VALESSA DOS SANTOS MARTINS, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu CLÁUDIO DA SILVA BITTENCOURT JÚNIOR da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 68657634).

Consta da queixa-crime que o apelado teria praticado os crimes de calúnia, difamação e injúria contra a apelante ao protocolar uma denúncia junto ao Conselho Federal de Administração, imputando-lhe a participação em supostas fraudes ocorridas no processo eleitoral do Conselho Regional de Administração do Pará, em outubro de 2018, no qual ambos concorreram em chapas opostas (ID 19888641).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a querelante e o querelado, o Juízo a quo proferiu sentença absolutória, por entender não haver provas suficientes do dolo específico para a condenação (ID 19888826).

Em suas razões recursais, a apelante pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) o deferimento da assistência judiciária gratuita; b) que as provas dos autos são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes contra a honra; e c) a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, custas e honorários advocatícios (ID 70240147).

Em contrarrazões, o apelado rebateu as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória (ID 81670300).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22690408).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Contudo, o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não merece ser conhecido por falta de interesse recursal. Conforme se observa da decisão de ID 19888642, fl. 01 dos autos de origem, o referido benefício já foi deferido à apelante pelo juízo de primeiro grau, não havendo nos autos qualquer notícia de sua posterior revogação.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade nos demais pontos, conheço parcialmente do RECURSO.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. As teses da apelante, embora demonstrem seu inconformismo, não encontram amparo no conjunto probatório produzido nos autos.

2.1. Da Ausência de Dolo Específico – Manutenção da Absolvição

A questão fulcral para o deslinde da causa é a análise do elemento subjetivo dos tipos penais imputados. Os crimes contra a honra exigem, para sua configuração, a presença do dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender a honra alheia, conhecido como animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi. A mera intenção de narrar, criticar ou defender um direito não é suficiente para caracterizar o delito.

No caso em tela, a conduta do apelado consistiu em protocolar uma representação formal perante o Conselho Federal de Administração, órgão com atribuição para fiscalizar a lisura dos processos eleitorais da classe. O objeto da representação era a apuração de fraudes em uma eleição na qual o apelado foi parte concorrente e que, de fato,
foi posteriormente anulada pela entidade federal justamente em razão de irregularidades comprovadas.

Este contexto fático é crucial, pois demonstra que o apelado não agiu de forma leviana ou com o intuito de inventar uma acusação para prejudicar uma rival. Pelo contrário, sua atitude foi uma reação a um cenário concreto de ilegalidade, utilizando o canal institucional apropriado para buscar providências. Tal conduta se amolda perfeitamente ao exercício regular de um direito de petição, agindo o apelado com evidente animus narrandi (intenção de narrar os fatos para a autoridade competente).

A conduta do apelado distancia-se diametralmente daquela de quem age com dolo de difamar. Em vez de buscar a publicidade desabonadora em meios de comunicação ou redes sociais, o querelado dirigiu-se formalmente à autoridade competente para apuração dos fatos, o Conselho Federal de Administração. A escolha do foro adequado é um forte indicativo de que sua intenção não era macular a honra da apelante, mas sim a de buscar a correção de uma ilegalidade, caracterizando o exercício regular de um direito.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reafirmou que a ausência do dolo específico afasta a tipicidade da conduta:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...]
a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade
[...]. (STJ - AgRg no RHC: 193.928 SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) – Grifei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADOS. [...] AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE DIFAMAR E CALUNIAR. DÚVIDA SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ainda que reste provado nos autos que a publicação foi feita pela Querelada e o conteúdo de tal publicação, não se tem provado no conjunto probatório o dolo de caluniar e difamar, inerente aos tipos penais dos artigos 138 e 139 do CP/40, enquanto crimes contra a honra, razão pela qual não restou provada a tipicidade da conduta, necessária à prolação de sentença condenatória. Ainda que persista dúvida sobre o elemento subjetivo, imperiosa a absolvição por força da máxima do in dubio pro reo.
(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00061838320208140401, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Turma de Direito Penal) – Grifei.

Outros tribunais pátrios seguem a mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL - QUEIXA-CRIME - DELITOS CONTRA A HONRA - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 01.
Para a caracterização do crime previsto no art. 138 do CP, mister a demonstração de que as autoras tenham agido com dolo específico e, ante a ausência de animus caluniandi, a mantença das absolvições é medida de rigor. 02. Não demonstrado que as quereladas agiram com animus específico de ofender a honra do querelante, restringindo-se a narrar um acontecimento por elas presenciado (animus narrandi), ausente se encontra o dolo específico necessário à caracterização do delito inserto no art. 139 do mesmo diploma legal.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 52083580420228130024, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2025) – Grifei.

A apelante não produziu qualquer prova que demonstrasse que o apelado agiu com a intenção deliberada de ofendê-la. O fato de a representação ter sido protocolada não se confunde com a divulgação pública de ofensas. A conduta do apelado foi a de provocar a atuação de um órgão fiscalizador, o que se insere no campo do exercício regular de um direito.

Dessa forma, não havendo prova segura do dolo específico, e, ao contrário, havendo evidências de que o apelado agiu para relatar irregularidades posteriormente confirmadas, a dúvida milita em favor do réu (in dubio pro reo), tornando imperativa a manutenção da sentença absolutória por insuficiência de provas, nos exatos termos do

art. 386, VII, do CPP.

2.2. Dos Pedidos Consequenciais

Uma vez mantida a absolvição do apelado, os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e de condenação do réu em custas e honorários advocatícios restam prejudicados, pois são consectários lógicos de uma eventual condenação, o que não ocorre no presente caso.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025